Tribunal: TJBA
Processo: 0021965-63.2016.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0021965-63.2016.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

EMBARGADO: MARIA DE LOURDES BARBOSA CORREIA

Advogado(s): LUCAS CORREIA DE LIMA, SACHA SUAREZ MUTTI DE MACEDO MAIA, LAISA SOUZA OLIVEIRA LIMA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Salvador

contra Acórdão que, em sede de Mandado de Segurança, concedeu parcialmente a ordem para determinar que as autoridades impetradas se abstivessem de efetuar descontos nos vencimentos da Impetrante, servidora pública municipal, em razão de licenças médicas, determinando o cômputo da jornada integral nos dias de afastamento. O Embargante aponta omissões no julgado, relacionadas a questões preliminares e de mérito que, segundo alega, não foram devidamente apreciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O cerne dos presentes embargos consiste em verificar se o
A
córdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegação de conexão com outro mandado de segurança, a preliminar de ilegitimidade passiva do Prefeito de Salvador e a consequente incompetência deste Tribunal
e
a tese de mérito de que a jornada de trabalho da servidora seria de 6 horas diárias, e não 12, o que impossibilitaria o abono integral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de
d
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao inconformismo com seu resultado, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. Inexistem as omissões apontadas pelo
E
mbargante, porquanto o Acórdão combatido analisou de forma clara e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

5. No que tange à alegação de conexão, o Acórdão expressamente afastou a preliminar, fundamentando sua decisão na Súmula nº 235 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que a conexão não impõe a reunião dos processos quando um deles já foi julgado.

6. A questão da ilegitimidade passiva do Prefeito Municipal e a consequente incompetência deste Tribunal também foram devidamente apreciadas, tendo o Colegiado concluído pela manutenção d
a referida
autoridade no polo passivo com base na estrutura hierárquica e na competência para aplicação de sanções, o que atrai a competência originária deste Tribunal de Justiça, nos termos da Constituição Estadual e do Regimento Interno desta Corte.

7. Quanto ao mérito, o Acórdão não se omitiu sobre a jornada de trabalho da Impetrante. Ao contrário, reconheceu a existência da controvérsia, mas pautou sua decisão na inércia da Administração Pública em regularizar a escala de trabalho na Unidade de Saúde, conforme já havia sido reconhecido em outro
mandamus
(
MS
nº 0019826-41.2016.8.05.0000), razão pela qual determinou, em caráter excepcional, a concessão da segurança para evitar prejuízos à servidora.

8. As alegações do Embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a reforma do mérito da decisão, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios.

9
. O pedido de prequestionamento não justifica, por si, o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, embora, nos termos do art. 1.025 do CPC, os pontos suscitados consideram-se incluídos no acórdão para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
.
Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Inexiste omissão no julgado quando as questões suscitadas pelo embargante foram devidamente apreciadas, ainda que com fundamentação contrária aos seus interesses, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025;

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, ED nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel.ª Des.ª Pilar Célia Tobio de Claro, j. 05.09.2020; TJBA, ED nº 0500227-87.2014.8.05.0078/50000, Rel.ª Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 15.08.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0021965-63.2016.8.05.0000
, tendo como Embargante
,
o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e,
como
Embargad
a
,
MARIA DE LOURDES BARBOSA CORREIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes
da Seção Cível de Direito Público do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões
d
a Seção Cível de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 14 de maio de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02